Tribunal: TJSP
Processo: 1012006-49.2019.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Apelação – Cartão de crédito – Ação declaratória c.c. indenizatória – Sentença de rejeição do pedido e de responsabilização do autor ao pagamento de multa por litigância de má-fé – Irresignação improcedente. Anotação em cadastro de proteção ao crédito em nome do autor em razão de débito supostamente dele desconhecido. Elementos dos autos demonstrando a existência do contrato e do débito dele

Ementa:
Apelação – Cartão de crédito – Ação declaratória c.c. indenizatória – Sentença de rejeição do pedido e de responsabilização do autor ao pagamento de multa por litigância de má-fé – Irresignação improcedente. Anotação em cadastro de proteção ao crédito em nome do autor em razão de débito supostamente dele desconhecido. Elementos dos autos demonstrando a existência do contrato e do débito dele oriundo. Restrição legítima. Clara tentativa de induzir o juízo em erro, mediante alteração da verdade dos fatos. Litigância ímproba bem proclamada.

Negaram provimento à apelação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000650866
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012006-49.2019.8.26.0004, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
WALTER SANTOS SOUSA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada CRED -
SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente), CLÁUDIA GRIECO
TABOSA PESSOA E MOURÃO NETO.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012006-49.2019.8.26.0004 -Voto no
2
19a Câmara
Apelação no: 1012006-49.2019.8.26.0004 (processo digital)
Comarca: CAPITAL 4a Vara Cíveldo Fórum Regional da Lapa
Apelante: WALTER SANTOS SOUSA
Apelado: CRED
SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE
CRÉDITO LTDA.
MM. Juíza de primeiro grau: Maria Cláudia Bedotti
Voto no 35.594
Apelação
Cartão de crédito
Ação declaratória c.c.
indenizatória
Sentença de rejeição do pedido e de
responsabilização do autor ao pagamento de multa por
litigância de má-fé Irresignação improcedente. Anotação em
cadastro de proteção ao crédito em nome do autor em razão de
débito supostamente dele desconhecido. Elementos dos autos
demonstrando a existência do contrato e do débito dele
oriundo. Restrição legítima. Clara tentativa de induzir o juízo
em erro, mediante alteração da verdade dos fatos. Litigância
ímproba bem proclamada.
Negaram provimento à apelação.
1. Trata-se de ação declaratória c.c. indenizatória
proposta por WALTER SANTOS SOUSA em face de CRED SYSTEM
ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO LTDA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012006-49.2019.8.26.0004 -Voto no
3
Insurge-se
o
autor
contra
suposto
ilícito
praticado pela ré, consistente na realização de anotação restritiva em seu
nome, em razão de débito no valor de R$ 615,76, não reconhecido pelo
demandante. Donde a demanda, objetivando a declaração de
inexigibilidade do débito, o cancelamento da correspondente anotação
restritiva e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos
morais, na quantia de R$ 25.000,00.
A r. sentença julgou improcedente a ação e
condenou o autor ao pagamento de multa de 1% sobre o valor atualizado
da causa, por considerá-lo litigante de má-fé. Responsabilizou ainda o
autor pelas verbas da sucumbência, arbitrada a honorária em 10% sobre a
mesma base de cálculo, com a nota do art. 98, §3o, do CPC (fls. 141/143).
Recorre o autor, pretendendo a reforma da
sentença e, para tanto, diz, em síntese, que: (a) o apelante não alterou a
verdade dos fatos nem tentou induzir o juízo em erro; (b) o banco
apelado não juntou o contrato assinado, o comprovante de entrega do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012006-49.2019.8.26.0004 -Voto no
4
cartão de crédito, nem o comprovante de desbloqueio da senha pessoal; e
(c) deve o apelado ser condenado ao pagamento de indenização por
danos morais, nos termos do pedido (fls. 150/160).
2. Recurso tempestivo (fls. 149/150) e respondido
(fls. 163/181).
Não há preparo, por ser o apelante beneficiário
da gratuidade da justiça (fl. 47).
É o relatório do essencial.
3. Efetivamente, os documentos trazidos aos
autos pelo apelado, a fls. 85/112, bem demonstram a existência da relação
jurídica entre as partes e do débito dela oriundo.
Observe-se que a fatura de fl. 112 aponta o exato
valor da anotação restritiva em discussão (R$ 615,76, cf. fl. 44).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012006-49.2019.8.26.0004 -Voto no
5
E, além de o apelante não ter impugnado a
assinatura lançada em seu nome na proposta de emissão de cartão de
crédito de fl. 85, não cuidou ele de demonstrar ter satisfeito a indigitada
fatura do cartão.
Somado a isso, o apelante, em réplica, confirmou
sua assinatura na proposta do cartão de crédito (cf. fl. 119) e limitou-se a
tecer genéricas considerações, as quais não têm o condão de infirmar o
conteúdo dos elementos de prova trazidos aos autos pelo apelado e as
conclusões que deles se extraem.
Bem rejeitado, pois, o pleito.
4. Irrepreensível, outrossim, a proclamação de
litigância de má-fé no proceder do apelante.
Cuida-se,
a
toda
evidência,
de
demanda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012006-49.2019.8.26.0004 -Voto no
6
temerária, fundada em bases de marota generalidade, ajuizada com o
nítido propósito de extrair vantagem de uma situação que a apelante
sabia não corresponder à realidade.
Impõe-se exigir seriedade das partes, por
intermédio dos profissionais do direito que as representam, ou, como
exemplifica o eminente Desembargador SEBASTIÃO FLÁVIO, deste
Sodalício, deles esperar postura semelhante à de um piloto de aeronave,
que não se atreve a desafiar impunemente as leis da física.
Claro está, com efeito, que o apelante procurou
alterar a verdade dos fatos, com vistas à obtenção de vantagem indevida,
em atitude que se amolda à previsão do art. 80, II, do CPC.
E não houve exagero na multa, tanto porque
arbitrada no mínimo legal (CPC, art. 81).
5.
Mantida
a
sentença, a honorária fica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012006-49.2019.8.26.0004 -Voto no
7
redimensionada para 12% sobre o valor atualizado da causa, por
aplicação do acréscimo do art. 85, § 11, do CPC, ainda com a nota do art.
98, § 3o, do mesmo estatuto.
Posto isso, meu voto nega provimento à
apelação.
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
Relator